Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702028-20.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX SANDRO BISPO DOS SANTOS AGRAVADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEX SANDRO BISPO DOS SANTOS contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do autor (ID 240708992, autos 0711400-64.2025.8.07.0020). O agravante alega que: 1) por meio dos documentos e da declaração de hipossuficiência anexados aos autos demonstrou que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; 2) não declara imposto de renda, não trabalha registrado e tem movimentação financeira que justifica a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; e 3) o fato de ser titular de conta bancária não reflete a totalidade de sua realidade financeira, “uma vez que muitos consumidores possuem contas bancárias, mas não são capazes de arcar com os custos de um processo sem comprometer o mínimo necessário para sua sobrevivência”. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Preparo dispensado, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 101, caput e 1.015, V, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. O Código de Processo Civil – CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, o autor alega que tem direito à gratuidade de justiça, pois não declara imposto de renda, não trabalha registrado e tem movimentação financeira compatível com o benefício. Todavia, anexou aos autos somente extrato bancário (ID 239943598, autos originários). Tal documento não é suficiente para comprovar as alegações do autor/agravante. Ele deveria ter apresentado outros documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência econômica, como, por exemplo, cópia de sua CTPS e comprovante de inexistência de declaração de imposto de renda. Ademais, o valor da causa é de R$ 9.777,00. Eventual condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência não tem aptidão para causar grave impacto financeiro ao agravante. Assim, ao menos em cognição sumária, não há razão para a reforma da decisão agravada. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Como não houve citação, dispenso as contrarrazões. Ressalte-se que não haverá prejuízo à ré, pois poderá impugnar a gratuidade de justiça – caso concedida – em contestação (art. 100 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 10 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator